Tribunal: TJSP
Processo: 1023400-17.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Transação bancária não reconhecida. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que, contudo, não é automática. Ausência de verossimilhança. Operação bancária realizada em 18.04.2022. Contestação administrativa feita pelo autor somente em 25.07.2022. Boletim de ocorrência tardio.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Transação bancária não reconhecida. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que, contudo, não é automática. Ausência de verossimilhança. Operação bancária realizada em 18.04.2022. Contestação administrativa feita pelo autor somente em 25.07.2022. Boletim de ocorrência tardio. Transações com valores expressivos, facilmente detectáveis pelo correntista. Depoimento pessoal do autor incongruente. Transferência de valor via PIX em favor da esposa do autor. Ausência de prova sobre eventual comunicação de abertura indevida de conta. Responsabilidade do banco não demonstrada. Inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ. Fortuito externo. Excludente do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II do CDC. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.